Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0016787-47.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO, VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA APELADO: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA, VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP, GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Concedo ao apelante GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO, pela derradeira vez, a oportunidade de se manifestar, em 5 (cinco) dias, nos termos do despacho de ID 15371760. Vindo a manifestação ou transcorrido em branco o prazo acima, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora